Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Autos no 0733457-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de José Soares da Câmara Cirino de Araújo Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 41942066) interposta pelo Espólio de José Soares da Câmara Cirino de Araújo contra a “sentença” (Id. 41941856) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Na origem o Espólio de José Soares da Câmara Cirino de Araújo formulou requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), com o intuito de obter a exibição da Cédula de Crédito Rural e demais documentos alusivos ao referido instrumento de crédito, que se encontram em poder da instituição financeira recorrida. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 44096950) requereu a suspensão do curso processual. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a sociedade anônima recorrida alega (Id.44096950) que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde, no entanto, a recorrente formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo originado pela Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrida (autos do processo n° 0008465-28.1994.4.01.3400). Decorrida a marcha processual foi proferida a “sentença” referida no Id. 41941857, que “indeferiu a petição inicial” e “extinguiu o processo”. Na ocasião o Juízo singular destacou a necessidade de que a demandante juntasse aos autos: a) a prova documental a respeito da representação do Espólio de José Soares da Câmara Cirino de Araújo; e b) o documento que demonstre o prévio requerimento administrativo em relação à exibição das aludidas Cédulas de Créditos Rurais. Afirmou que a apelante foi intimada para que demonstrasse haver efetuado o requerimento prévio à sociedade anônima recorrida, mas não apresentou o documento com a comprovação inequívoca da referida solicitação, não tendo, assim, se desincumbido do ônus de comprovação dos apontamentos articulados. Anote-se que a decisão interlocutória (Id. 41941857) impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise a sociedade anônima Banco Brasil S/A ao oferecer as contrarrazões (Id. 41942075) ao recurso de apelação não suscitou discussão a respeito do tema aludido. A necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, só foi mencionada nas razões da manifestação ora em análise e apenas como fundamento para o requerimento de suspensão do curso do processo de origem. Não está evidenciado, portanto, que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequado, no caso em exame, a pretendida a suspensão da marcha processual fundamentada nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. Diante do exposto, o requerimento de suspensão do curso do processo de origem formulado pela ora recorrida deve ser rejeitado. À vista do exposto, rejeito o requerimento formulado pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A e mantenho a pauta da sessão de julgamento desta Egrégia Segunda Turma Cível na 9a Sessão Ordinária Virtual, aos 29 de março de 2023. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator